Tribunal: STF
Processo: RE 965211
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. Transcrevo as razões de decidir:
    “Verifica-se que o recurso não pode ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade.
    É cediço que a Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, previu a recorribilidade das decisões proferidas que deferirem providência de natureza acautelatória ou antecipatória, como se verá:
    Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
    Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.
    Ocorre que este colegiado recursal considerou ser inconstitucional o art. 4º supramencionado, por ocasião do julgamento dos autos nº 4000126-16.20158.12.9000. Explico o porquê.
    Sabido que no âmbito dos Juizados Especiais as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Há exceção no art. 4º da Lei 12.153/2009, que permite recurso em relação à tutela de urgência, caso esta tenha sido deferida.
    Nos feitos que seguem o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, somente podem ser partes, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte e, como réus, o Estado, Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas, portanto, a Fazenda Pública, sempre estará no polo passivo. O que quer dizer que o agravo de instrumento só poderá ser manejado pelos entes alhures arrolados.
    Assim, uma vez deferida a medida acautelatória ou antecipatória, a Fazenda Pública poderá agravar de instrumento para reformar a decisão. Todavia, se indeferido o provimento de urgência, ao autor só restará a impetração de mandado de segurança.
    Em princípio, de forma açodada, poderia se concluir, que tanto o deferimento como o indeferimento da tutela de urgência seriam recorríveis, aquela pelo Agravo de Instrumento, pela Fazenda Pública, e esta, pelo Mandado de Segurança, ao autor da demanda.
    Mas na prática, o mandado de segurança não pode ser utilizado como recurso. Por primeiro, o Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível, no âmbito dos Juizados Especiais cíveis, o mandado de segurança contra ato judicial.
    Como se pode constatar, o mandado de segurança não pode ser utilizado com equivalência ao Agravo de Instrumento e, sendo a interposição deste, permitida apenas ao ente público, há flagrante violação ao princípio da paridade de armas, ao deixar de prever as mesmas faculdades processuais ao autor da demanda.
    Preconiza o art. 5º, inciso LV da Carta Magna que:
    LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
    O princípio constitucional do devido processo legal, no âmbito processual, garante às partes o direito de utilizar-se dos mesmos meios jurídicos existentes. O combate firmado entre as partes, só será plenamente, imparcial e isonômico, se for respeitada a paridade de armas, o contraditório, a ampla defesa, e outras garantias e direitos processuais.
    O julgador ao aplicar a norma, deve propiciar a igualdade entre as partes no processo, até porque, não vislumbro razões que justifiquem a distinção gerada pela norma em questão.
    Consoante o ensinamento do Min Luiz Fux a isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado [...].
    Complementa Marcelo Novelino que o princípio da isonomia tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários, preconceituosos, odiosos ou injustificáveis. [...]
    A ideia de igualdade vinculada por Aristóteles à ideia de justiça 'o legislador deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de modo desigual, na proporção de sua desigualdade.
    Não se pode olvidar que o rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha processual.
    Art.7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
    Observa-se que as prerrogativas processuais gozadas pela Fazenda Pública na Justiça Estadual Comum, como por exemplo, o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, não são aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais. O que nos leva à conclusão, que a Lei dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública também foi norteada pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela vislumbro ser flagrante a inconstitucionalidade do dispositivo que venha a garantir o direito ao duplo grau de jurisdição, apenas a uma das partes.
    Nesse sentido, como o legislador não inseriu a figura do agravo de instrumento como recurso cabível de decisão interlocutória, para ambas as partes, reputo inconstitucional a previsão apenas em favor da Fazenda Pública”. (eDOC 6, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, do texto constitucional; desrespeito à garantia da coisa julgada; e juízo indevido de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 12.153/2009. 
    Alega-se que a sentença exequenda determinou o fornecimento à autora de quantidade determinada de sessões de terapia à laser, tendo essa decisão transitado em julgado. No entanto, em cumprimento de sentença, ante novo pedido da parte ora recorrida, o Juízo ordenou o prosseguimento do tratamento médico por tempo indeterminado. Foi interposto agravo de instrumento contra a decisão, o qual não restou conhecido em virtude de declaração de inconstitucionalidade incidental, pela Turma Recursal, do art. 4º da Lei federal 12.153/2009. 
    Sustenta-se, ainda, que não ofende o princípio do devido processo legal a previsão de recurso unicamente em favor da Fazenda Pública no âmbito de seus juizados especiais, conforme previsto no dispositivo legal mencionado. (eDOC 9)
    A parte recorrida, por sua vez, aduz que, no recurso extraordinário, houve omissão quanto à indicação do preceito constitucional supostamente violado, em desrespeito à Súmula 284 desta Corte, e que apreciar o mérito da controvérsia importaria em supressão de instância. (eDOC 12)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo de instrumento contra decisões concessivas de tutelas de urgência (art. 4º da Lei 12.153/2009). Constitucionalidade. Parecer pelo parcial provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 49)
    Decido. 
    O recurso merece prosperar parcialmente.
    Inicialmente, cito alguns dispositivos da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados:
    “Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
    Art. 4º Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
    Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
    I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
    II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas”.
    No caso em apreço, a Turma Recursal consigna, em síntese, que o art. 4º da citada lei determina que as decisões interlocutórias, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, sejam irrecorríveis, salvo aquelas que deferem a tutela de urgência. Dessa forma, como a Fazenda sempre estará no polo passivo em tal juizado, somente ela poderia manejar o agravo de instrumento – prerrogativa não estendida à parte autora, o que configuraria desrespeito à isonomia, à paridade de armas, ao contraditório, à ampla defesa e a outras garantias processuais.
    A Turma Recursal acabou, assim, por não conhecer o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, baseando-se na alegada inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 12.153/2009.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em processos nos quais se discutia posicionamento de Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso do Sul que também negara a aplicação do referido dispositivo legal, conforme se depreende das ementas a seguir transcritas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.003.915 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.4.2017)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 985.923 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017)
    Naqueles autos, esta Corte negou seguimento a recursos contra decisões em agravos de instrumentos interpostos contra antecipações de tutela, em razão da vedação constante da Súmula 735 do STF, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
    No entanto, verifico que o presente caso é distinto e não se refere propriamente à hipótese prevista na súmula. Trata-se, na verdade, de acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão tomada em fase de cumprimento de sentença, tendo declarado a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 12.153/2009. 
    A controvérsia dos autos refere-se, portanto, à própria possibilidade de a Fazenda Pública manejar o agravo de instrumento contra providência cautelar ou antecipatória no curso de processo, nos termos do referido dispositivo legal.
    Não sendo caso de aplicação da referida súmula, verifico que tampouco é o caso de se reconhecer perda superveniente de objeto da pretensão recursal. A lide narrada no agravo de instrumento surgiu após o julgamento do pedido inicial, na fase de cumprimento de sentença (eDOC 4, p. 3). Dessa forma, enquanto não se encerrar a fase de cumprimento de sentença em primeira instância, o recorrente ostentará interesse processual para recorrer à segunda instância quanto a providências cautelares e acautelatórias, segundo o art. 4º da Lei 12.153/2009, a que o acórdão recorrido negou validade. (eDOC 6, p. 4)
    Nesse sentido, conheço do recurso extraordinário interposto e verifico estar ausente vício de inconstitucionalidade no art. 4º da Lei 12.153/2009. 
    Da leitura do art. 4º da Lei 12.513/2009, verifica-se que o dispositivo não confere prerrogativa processual direcionada exclusivamente à Fazenda Pública. Em que pese a Fazenda sempre estar no polo passivo em processos que seguem o rito da referida legislação, também a parte autora poderá eventualmente ter interesse recursal em impugnar providências cautelares ou antecipatórias determinadas no curso do processo, providências que podem, inclusive, ser tomadas de ofício pelo Juízo. Não há o que se cogitar, portanto, em inconstitucional ofensa ao princípio da isonomia entre as partes litigantes.
    Ainda que assim não fosse, a Fazenda Pública busca preservar o interesse da coletividade e administrar a coisa pública. Nesse sentido, para que se evitem condenações injustificáveis ou prejuízos incalculáveis ao Erário (e, em último grau, a toda a sociedade), a lei, em respeito à isonomia, confere a ela prerrogativas processuais, considerando ainda que a Fazenda conta com advogados públicos que atuam em condições diversas daquelas em que atuam os particulares. Nesse sentido, confira-se a lição de Leonardo Carneiro da Cunha:
    “Ora, sabe-se que o princípio da isonomia traduz a ideia aristotélica (ou, antes, ‘pitagórica’ como prefere Giorgio Del Vecchio) de ‘igualdade proporcional’, própria da ‘justiça distributiva’, segundo a qual se deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Sendo a Fazenda Pública desigual frente ao particular, somente estará atendido o princípio da igualdade se lhe for conferido tratamento desigual”. (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 11 ed. São Paulo : Dialética, 2013)
    Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil e várias leis processuais esparsas direcionam tratamento desigual à Fazenda Pública em relação a outra parte litigante e nem por isso afrontam o princípio da isonomia; pelo contrário, concretizam-no. Esse tipo de previsão legal, quando razoável, é respaldada constitucionalmente.
    A questão referente à constitucionalidade de prerrogativas processuais da Fazenda Pública foi, inclusive, apreciada por esta Corte na ADC 4 (Rel. Min. Sydney Sanches, Redator para acórdão: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997 e frisou que os limites para concessão de antecipação da tutela criados por aquela lei não discrepam da disciplina positiva que impõe o duplo grau obrigatório de jurisdição nas sentenças contra a Fazenda Pública, não se podendo dizer que tal regra seja inconstitucional.
    Também no bojo da ADI 2.418, esta Corte reconheceu como constitucionais prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016). Naquele caso, verificou-se que a ampliação de prazo para a oposição de embargos do devedor pela Fazenda Pública, inserida no art. 1º-B da Lei 9.494/1997, não viola os princípios da isonomia e do devido processo legal, uma vez que o estabelecimento de tratamento processual especial para a Fazenda Pública, inclusive em relação a prazos diferenciados, quando razoáveis, não constitui propriamente uma restrição a direito ou prerrogativa da parte adversa, mas busca atender ao princípio da supremacia do interesse público.
    Nesse mesmo julgado, o Ministro Teori Zavascki, citando a doutrina de Álvaro de Melo Filho, ressaltou que as prerrogativas processuais da Fazenda, se razoáveis e proporcionais, não afrontam a Constituição Federal:
    “(...) Não se pode acoimar de arbitrárias as desequiparações processuais da Fazenda Pública cujo tratamento diferenciado não importa em favorecimentos desmedidos nem implica em vantagens exageradas, dado que não ultrapassa os limites próprios do conteúdo jurídico do princípio da isonomia.
    Acresça-se que os privilégios processuais da Fazenda Pública insculpidos na legislação não derruem o princípio da isonomia e têm resistido bem às críticas que lhe têm sido assestadas, conquanto:
    a) são normas postas por exigência de interesse público ou social e não no interesse privado, até porque não encontra aplicação nas relações privadas;
    b) são normas de caráter geral em que a prerrogativa ou privilégio não pode ser fruído por alguém em caráter exclusivo e individual, daí não se poder cogitar de desequiparações injustificadas;
    c) são normas de ação que não afastam nem afetam as garantias processuais constitucionais do juízo natural, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, entre outras”. (O princípio da isonomia e os privilégios processuais da Fazenda Pública. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 123, p. 113-127, jul./set. 1994, p. 123).
    Concluo, assim, que a decisão recorrida não aponta razões suficientes para que o art. 4º da Lei 12.153/2009 seja declarado inconstitucional. De fato, o dispositivo não impede que a parte que litiga contra a Fazenda Pública também exerça as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
    Ausente alegado vício de inconstitucionalidade no art. 4º da Lei 12.513/2009 – suscitado pelo acórdão recorrido para não conhecer do agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública –, é medida de rigor a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para reanálise do recurso.
    Por fim, destaco que, no presente caso, não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a causa e aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 1.034 do CPC e da Súmula 456 desta Corte, porquanto tal providência demandaria reanálise de fatos e provas, o que é vedado, em sede de recurso extraordinário, pela Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Enquadramento de empregado em plano de cargos e salário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.227.747 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.12.2019)
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. III - Agravos regimentais aos quais se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.172.946 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.10.2019)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal para que reanalise o agravo de instrumento interposto (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente